Tribunal: TJES
Processo: 5011888-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011888-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ACINDINO VIEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ÁREA RURAL. SUSPENSÃO REITERADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00)
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5011888-29.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: MARLEINE KRAUSE DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a interrupção emergencial do serviço não pode ser considerada como descontinuidade do serviço;
b)
que merece ser afastada a responsabilidade da recorrente, pois decorrente de caso fortuito e de força maior;
c)
que a parte recorrida reside em uma área rural, em local com características de mata fechada;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
e)
que o pedido inicial de danos morais merece ser julgado improcedente.

Em se tratando de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Na situação em apreço, de acordo com a documentação colacionada aos autos e as próprias declarações da parte recorrida em sua contestação e razões recursais, restou incontroverso as sucessivas interrupções de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida (período de 30/12/2022 a 14/01/2023, 24/01/2023 a 07/02/2023, 09/02/2023 a 17/02/2023, 24/02/2023 a 11/03/2023, dentre outras datas
)
e a demora em seu restabelecimento.

Assim, é plausível a tese de que a parte recorrida ficou sem energia por tempo considerável, descumprindo o artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL
[2]
.

Ademais, embora a suspensão de energia elétrica seja em razão de eventos externos (força maior), isso não justifica a demora para seu restabelecimento. Dessa forma, indubitável que a recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“Tratando-se de serviço prestado unicamente pela requerida, e, por evidente, deserviço essencial, ela deve prestá-lo de forma ininterrupta. Afinal, não tem o consumidor a possibilidade de buscar a contratação do serviço com outro fornecedor. E trata-se de serviço essencial, ou seja, que deve ser ininterrupto”
(
sic
– ID 7260577, negritei).

Destarte, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar que a parte recorrente proceda de forma imediata aos reparos dos problemas que têm causado as constantes faltas de energia na propriedade
da parte recorrida.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a considerável demora no restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)